Tribunal: TJBA
Processo: 8009378-05.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009378-05.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE JOEL OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 59 DA LEI Nº 8.630/1993. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO RELATIVO AO CANCELAMENTO DE REGISTRO PERANTE O OGMO. DOCUMENTOS SOB GUARDA DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Espólio de Joel Oliveira dos Santos contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança proposta em face do Banco do Brasil S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de comprovação do pedido de cancelamento do registro do trabalhador portuário avulso perante o Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO), bem como em razão da revogação da Lei nº 8.630/1993. A parte autora sustenta que o de cujus exerceu atividade como trabalhador portuário avulso e teria direito à indenização prevista na referida lei, financiada pelo Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário (AITP) e gerida pelo Banco do Brasil, requerendo o pagamento da quantia estimada de R$ 283.043,48.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder à ação de cobrança referente à indenização prevista no art. 59 da Lei nº 8.630/1993; e (ii) estabelecer se a ausência de documento comprobatório do cancelamento do registro do trabalhador portuário perante o OGMO autoriza o indeferimento da petição inicial ou se impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com o referido órgão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder pela indenização pleiteada, pois a Lei nº 8.630/1993 lhe atribuiu a função de gestor do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP), responsável pela administração e pagamento das indenizações previstas no art. 59 do referido diploma legal.

A revogação da Lei nº 8.630/1993 pela Lei nº 12.815/2013 não afasta eventual direito adquirido do trabalhador portuário que tenha preenchido os requisitos legais quando vigente a legislação anterior, em observância ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

A comprovação do cancelamento do registro profissional do trabalhador portuário avulso constitui elemento relevante para aferição do direito à indenização, porém os documentos correspondentes permanecem sob a guarda do Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO), responsável pelo recebimento e validação dos pedidos de cancelamento e pela comunicação ao Banco do Brasil.

A estrutura normativa instituída pela Lei nº 8.630/1993 evidencia a atuação conjunta do Banco do Brasil, como gestor financeiro do fundo indenizatório, e do OGMO, como entidade responsável pela certificação das condições de elegibilidade do trabalhador, o que impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário entre ambos para a adequada solução da controvérsia.

A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de documento cuja produção depende de terceiro não integrado à lide, configura error in procedendo, pois o magistrado deveria oportunizar à parte autora a emenda da inicial para inclusão do OGMO no polo passivo, em observância aos arts. 338 e 339 do CPC e ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas relativas à indenização do trabalhador portuário avulso, e precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia admitem o retorno dos autos à origem para saneamento do feito e análise da necessidade de inclusão do OGMO no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por ação de cobrança relativa à indenização prevista no art. 59 da Lei nº 8.630/1993, por atuar como gestor do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso.

A revogação da Lei nº 8.630/1993 não afasta o direito adquirido do trabalhador que tenha preenchido os requisitos legais quando vigente a norma.

A ausência de documento relativo ao cancelamento de registro do trabalhador portuário, quando sob guarda do OGMO, impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com o referido órgão, sendo indevida a extinção prematura do processo sem oportunizar a emenda da inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 338, 339 e 485, I; Lei nº 8.630/1993, arts. 59, 67, §3º, e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.815.974/MA, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022; TJBA, Apelação nº 8009601-55.2023.8.05.0103, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 31.03.2025 a 07.04.2025, pub. 14.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8009378-05.2023.8.05.0103
,
oriundos da Comarca de Ilhéus, em que figuram como Recorrente o
ESPÓLIO DE JOEL OLIVEIRA DOS SANTOS,
sendo Recorrido
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09